Tribunal: CARF
Processo: 16191.013286/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16191.013286/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
OCTÁVIO & PEROCCO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998, 01/02/1999 a 31/12/2001,
01/06/2002 a 30/06/2002, 01/12/2003 a 28/02/2004, 01/05/2004 a 30/06/2004,
01/08/2004 a 31/08/2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Decisão Notificação n.°
21.404.4/437/2006, do Serviço do Contencioso Administrativo Previdenciário da Delegacia da
Receita Previdenciária em São Paulo-Sul - DRP/SP-Sul, de 02/08/2006 (e.fls. 136/145), que
julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito - NFLD/Debcad no 35.808.227-7, no valor original de R$ 150.071,61, consolidado em
17/06/2005, com ciência em 28/06/2005, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 72.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
65/68), a infração corresponde às contribuições sociais dos segurados empregados destinadas à
Seguridade Social, arrecadadas pelo empregador, mediante desconto incidente sobre a respectiva
remuneração e não integralmente repassadas em época própria à Seguridade Social, atinentes às
competências de 05/1998 a 13/1998, 02/1999 a 12/2001, 06/2002, 12/2003, 01/2004, 02/2004,
05/2004, 06/2004 e 08/2004. Consta ainda do Relatório, que o valor originário do débito apurado
corresponde ao montante das contribuições sociais arrecadadas, mediante desconto, pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.013286/2012-75
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.013286/2012-75

empregador, dos segurados empregados que lhe prestaram serviços no período, abatido deste
montante a parcela relativa às deduções do Salário-Família de cada competência, conforme
discriminado em planilha. Esclarece ainda a autoridade lançadora:
4. O valor discriminado no demonstrativo acima ("valor devido"), equivalente ao
montante das contribuições sociais arrecadadas, mediante desconto, pelo empregador,
dos segurados empregados que lhe prestaram serviços, a cada competência, encontra-se
expresso nas Folhas de Pagamento, cujos resumos foram rubricados por esta
fiscalização.
5. No período constante nesta notificação, foram considerados os recolhimentos
efetuados pelo sujeito passivo através de GPS/GRPS, confirmadas no sistema
informatizado de arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - ÁGUIA /
opção RECOL-CCOR (consulta conta-corrente de estabelecimento), como se pode ver
nos Anexos "DAD - Discriminativo Analítico do Débito" e "RDA - Relatório de de
Documentos Apresentados".
(...)
10. Os co-responsáveis, assim entendidos os sócios-gerentes da empresa no período do
lançamento, encontram-se elencados no relatório demonstrativo "Relação de Co-
responsáveis", anexo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), e foram
identificados a partir da análise das cláusulas constantes do contrato social da pessoa
jurídica e posteriores alterações contratuais apresentadas à fiscalização pelo sujeito
passivo, sendo a última datada de 10/12/2003, registrado no 1o. Oficial de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob n°. 298502, em sessão de 17/03/2004.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
74/89, onde principia apresentado histórico das atividades que desempenha e afirmando que,
devido a grave crise financeira: “...teve que optar entre encerrar as atividades, com todas as
suas funestas conseqüências, ou deixar de honrar alguns de seus compromissos.” Dessa forma,
complementa que a aplicação das multas e demais encargos objeto da NFLD somente iria
agravar, ainda mais, a caótica situação em que se encontrava. Na sequência afirma a então
impugnante que não procederiam as alegações apresentadas pela fiscalização, integrantes da
Notificação e que os relatórios apresentados, embora detalhados, seriam confusos e os números
não batem entre si, além de terem sido utilizadas siglas que alega por ela desconhecidas. Espera
assim que todos os cálculos feitos sejam revistos, para que se possa apurar, com precisão, os
valores efetivamente devidos. Também é suscitada a nulidade da autuação devido à ocorrência
de decadência do direito de lançamento relativamente a alguns períodos de apuração. Foram
apresentadas irresignações quanto a supostas acusações de cometimento de crimes e pela
inclusão dos sócios como corresponsáveis, além da afirmação de que: “As duas NFLDs e as
multas aplicadas apresentam-se com valores ESTUPIDAMENTE DESPROPORCIONAIS A
REALIDADE FÁTICA DA EMPRESA E DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PAIS.”
Antes de ser submetido a julgamento, à vista dos argumentos expendidos na peça
impugnatória, entendeu a autoridade julgadora de piso por baixar o processo em diligência, para
manifestação da fiscalização, conforme o Despacho de e.fls. 100/103.
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado pela fiscalização o
Despacho de e.fls. 108/109, onde são prestados esclarecimentos quanto aos procedimentos
adotados, sendo solicitadas alterações dos valores apurados relativos a algumas competências.
Instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a contribuinte
apresentou as contrarrazões de e.fls. 118/121, onde, mediante uma série de argumentos, ventila a
possibilidade de parcelamento do débito objeto da autuação, desde que em prazo superior ao de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.013286/2012-75

60 meses e conclui que, na impossibilidade de tal procedimento, ratifica todos os argumentos de
defesa apresentados na impugnação.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido o lançamento julgado procedente em parte. Foi decidido no
julgamento de piso pela exclusão do levantamento relativo à competência 08/2004, devido a
discrepância no percentual de multa aplicado, sendo determinada a emissão de nova notificação
relativa a tal competência. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa (e.fls. 136/137):
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. DECADÊNCIA. CO-RESPONSÁVEIS. PARCELAMENTO. REVISÃO
DO LANÇAMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, mediante desconto na respectiva remuneração, e a
recolher o produto arrecadado conforme estabelece o artigo 30, inciso I, alíneas "a" e
"b" da Lei n° 8.212/91.
É dever legal do fiscal comunicar ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que
configura, em tese, crime contra a Seguridade Social.
Segundo artigo 95, alínea "d", da Lei n° 8.212/91, e Lei n° 9.983, de 14/07/2000
(competências a partir de 10/2000) o não recolhimento em época própria de
contribuições descontadas de segurados, configura crime contra a Seguridade Social,
devendo tal fato ser objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário,
conforme artigo 45 da Lei n° 8212/91.
A responsabilidade dos sócios em relação às contribuições previdenciárias resta
caracterizada, conforme artigo 13 da Lei n° 8.620, de 5 de Janeiro de 1993.
Não é permitido o parcelamento dos créditos oriundos de contribuições descontadas
dos. segurados empregados, a partir da competência julho de 1991, inclusive, nos
termos do §1° do artigo 38 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei. n° 9.711/98 e
do artigo 7o da Medida Provisória n° 83, de 12/12/2002, convertida na Lei n° 10.666, de
08/05/2003.
Em razão da impossibilidade de alteração da classificação do levantamento, deve a
competência de 08/2004 ser excluída do presente processo para lançamento em
apartado.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Após notificação da autuada da decisão de piso, ultrapassado o trintídio para
apresentação do recurso, foi lavrado o “Termo de Trânsito em Julgado” do presente processo. A
contribuinte foi notificada de referido termo por meio do Ofício n° 21.404.3/2132/2006
/SRP/RFB/DP - SP-S de 22/11/2006 (e.fl. 154), recebido em 05/12/2006 (AR de e.fl. 156), sendo
os autos remetidos à Procuradoria Federal Especializada do Instituo Nacional da /Seguridade
Social (INSS), para inscrição em Dívida Ativa da União. Entretanto, o Despacho de e.fl. 189,
datado de 07/02/2013, da conta de que a contribuinte teria interposto, intempestivamente, em
17/09/2007, recurso que gerou o processo administrativo no 35366.002379/2007-11, o qual foi
apensado aos presentes autos. Sendo assim, os autos retornaram da Procuradoria para que fossem
remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), haja vista a competência
deste órgão para apreciação dos recursos, inclusive quanto a eventual intempestividade.
Conforme acima exposto, em 17/09/2007 a autuada protocolizou o expediente de
e.fls. 245/249, que gerou o processo administrativo no 35366.002379/2007-11, apenso ao
presente (“Termo de Apensação” de e.fl. 244). Documento esse que foi qualificado pela unidade
administrativa preparadora como recurso voluntário. Em tal expediente, após histórico dos fatos,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.013286/2012-75

afirma a autuada que sendo cientificada da decisão prolatada pela autoridade julgadora de piso,
relativa a sua impugnação, teria deixado de apresentar recurso devido à exigência de depósito
recursal de 30%. Todavia, aduz que, com o julgamento pela improcedência do Ato Declaratório
que a teria excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, teriam se
apresentado 02 possibilidades para: “...a Peticionaria requerer revisão das decisões até agora
tomadas.”
Nesse diapasão, passa a autuada a discorrer sobre a inconstitucionalidade da lei
que exigia o deposito de 30% do valor do débito para apresentação de recurso e sobre supostos
valores que teriam sido por ela pagos fora do regime do Simples Nacional, que entende deveriam
ser compensados com os seus débitos. Para perfeita compreensão de tais argumentos e da
fundamentação do voto, peço vênia para sua parcial reprodução:
1a - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE EXIGE O DEPOSITO DE
30% DO VALOR DO DÉBITO PARA QUE O CONTRIBUINTE POSSA
RECORRER DA DECISÃO.
Em 28/03/2007 o plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
conjunto dos recursos extraordinários - REx. 389.383 e 390.513 - e das ações diretas de
inconstitucionalidades (ADIN n°. 1976) entendeu que O DEPÓSITO PRÉVIO
COMO
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
DOS
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS É INCONSTITUCIONAL, TENDO EM VISTA QUE O
STF É O INTERPRETE MAIOR DA CONSTITUIÇÃO.

2a - O ACÓRDÃO N°. 301-32.322 E DESPACHO N°. 301-916.11/06 DO
TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES — PRIMEIRA CAMARA,
ANULOU O ATO DECLARATÓRIO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Depreende-se que, com a referida decisão a Peticionaria a principio estava e continua no
SIMPLES.
Como a partir do ano de 2004, passou a ser tributada pelo Lucro Presumido e a partir de
2005 pelo Lucro Real, entende que o que foi pago a maior (em relação ao simples)
deverá ser compensado.
Em assim sendo se calcularmos o valor do INSS, parcela retida dos empregados do
período compreendido entre janeiro de 2004 até junho de 2005, em valores originais,
ter-se-ia R$ 81.371,21. Neste mesmo período a Peticionaria recolheu o valor
correspondente a R$109.573,40, também, em valores originais. Logo pagou a maior
R$28.202,19. Valor este que deverá ser devidamente compensado. (doc.9/36)
Baseada em tais argumentos, a contribuinte finaliza sua petição requerendo a
reabertura do prazo para a apresentação de recurso administrativo, tendo em vista a
inconstitucionalidade da lei que exigia o depósito prévio de 30%. e o abatimento do valor de
R$28.202,19 do débito existente em valores originais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Apesar de qualificado pela unidade administrativa preparadora como Recurso
Voluntário, a própria contribuinte trata o expediente por ela protocolizado (e.fls. 245/249) como
um pedido de “...revisão das decisões até agora tomadas.”. Essa circunstância também se
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16191.013286/2012-75

constata pelo fato de que, ao final do pedido é requerida a reabertura do prazo para a
apresentação de recurso administrativo. Por não se caracterizar propriamente como um recurso, à
vista de falta de enfrentamento do ato de lançamento propriamente dito, o expediente deveria ter
sido tratado como um requerimento dirigido à autoridade administrativa controladora do crédito
tributário. Entretanto, remetido a este Conselho como Recurso, o mesmo não deve ser conhecido,
uma vez que se limita a requerer a reabertura de prazo para defesa, devido à
inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio e a compensação de valores que entende
teriam sido pagos indevidamente com os débitos lançados.
Noutro giro, compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o
julgamento dos processos administrativos fiscais em segunda instância, cabendo, inclusive, a
apreciação de eventual intempestividade ou perempção, conforme prescreve o art. 35 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento de tais processos, o art. 33 do mesmo
Decreto no 70.235, de 1972, prescreve que das decisões das Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Considerando que a Decisão Notificação n.° 21.404.4/437/2006 do Serviço do
Contencioso Administrativo Previdenciário/DRP/SP-Sul, foi recebida no domicílio tributário da
contribuinte em 27/09/2006, conforme atesta o Aviso de Recebimento de e.fl. 153, temos que a
contagem do trintídio para oferecimento de recurso iniciou-se em 28/09/2006 e encerrou-se em
27/10/2006.
Sendo o expediente ora objeto de análise, que foi recepcionado pela unidade
competente da Administração Tributária como recurso voluntário, protocolizado somente em
17/09/2007, quase um ano após o prazo final, forçoso concluir pela sua intempestividade, mais
uma vez não devendo ser conhecido, posto que apresentado após o prazo de trinta dias contado
da ciência da decisão de primeira instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 254
DF CARF MF
Original